Tribunal: TJMT
Processo: 1016485-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016485-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), ANTONIO VALDECIR CALOTA - CPF: 847.516.069-72 (AGRAVANTE), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (AGRAVADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ANTONIO VALDECIR CALOTA

A
GRAV
ADO(S):

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença
em face da decisão que
revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao executado, sob fundamento de modificação da condição financeira em razão da existência de veículos automotores em seu nome e participação societária em empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, no caso concreto, elementos suficientes a justificar a revogação do benefício da justiça gratuita, especialmente diante da titularidade formal de bens móveis (veículos) e participação societária, à luz da presunção legal de hipossuficiência e dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção legal de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos para fins de gratuidade da justiça, admitindo prova em contrário a ser produzida pela parte adversa ou verificada de ofício pelo juízo.

A titularidade formal de veículos automotores em nome do agravante, por si só, não constitui elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando o conjunto probatório evidencia que tais bens foram financiados para terceiros e que o agravante não aufere benefícios econômicos diretos deles, como demonstrado por comprovantes de transferências bancárias e ausência de utilização dos veículos.

A análise da suficiência econômica deve considerar a disponibilidade efetiva de renda e patrimônio, e não apenas a titularidade registral, especialmente quando inexistem indícios robustos de incremento patrimonial ou padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

Não tendo o agravado apresentado prova concreta de fruição econômica ou incremento financeiro relevante por parte do agravante, mantém-se a presunção de hipossuficiência
, na medida que
a existência de bens em nome da parte não afasta, isoladamente, o direito à gratuidade, exigindo cotejo entre renda efetiva, despesas e contexto probatório, sob pena de afronta ao acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração para fins de gratuidade de justiça só pode ser afastada por prova robusta de suficiência econômica, não bastando a mera titularidade formal de bens.

A análise da condição financeira deve privilegiar a efetiva disponibilidade de renda e patrimônio, à luz do princípio do amplo acesso à justiça.

A revogação da justiça gratuita exige demonstração inequívoca de alteração superveniente da situação de insuficiência, não configurada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1007450-23.2025.8.11.0000
e
1008770-11.2025.8.11.
0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Valdecir Calota contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos de cumprimento de sentença proposto por Ivan Carlos de Oliveira, em que se discutem honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 140.000,00), com execução no montante de R$ 16.732,67.

A decisão recorrida (ID 192290732
PJE 1o Grau
), de 07/05/2025, revogou os benefícios da justiça gratuita que haviam sido anteriormente deferidos ao executado, sob os seguintes fundamentos, ora transcritos:

Trata-se
de
cumprimento
de sentença
requerido por
Ivan Carlos de Oliveira
em face de
Antônio Valdecir Calota
.

O executado foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O exequente requereu o cumprimento de sentença (ID. 176397914).

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo a inexigibilidade dos honorários advocatícios, uma vez que houve a concessão dos benefícios de justiça gratuita em seu favor (ID. 177541228).

A parte exequente alega que o executado possui capacidade
econômica financeira
, haja vista que possui dois veículos considerados de luxo em seu nome, bem como o devedor figura como sócio administrador na empresa Pantanal Representações de Calçados Ltda, inscrita no CNPJ n. 13.540.534/0001-52 (ID. 177631693).

Por outro lado, o executado aduz que possui renda de três
salários mínimos
, bem como que os veículos em seu nome foram adquiridos por meio de financiamento, mas que emprestou “seu nome” para retirar tais veículos aos senhores Paulo Roberto de Oliveira Junior (proprietário do Virtus) e Sr. Thiago Felix de Oliveira (proprietário do Creta) – ID. 177787118.

É o relato. Decido.

O executado requer a manutenção dos benefícios de Justiça Gratuita, afirmando que os veículos mencionados pela exequente não estão em sua posse, pois foram adquiridos por meio de financiamento para outras duas pessoas (Paulo e Thiago), de modo que mensalmente estas pessoas repassam o valor das parcelas do financiamento a ele, conforme comprovantes de transferências bancárias juntados nos autos.

Razão merece o exequente, uma vez que o executado integra o quadro de sócios da empresa Pantanal Representações de Calçados LTDA, bem como possui bens em seu nome, sendo dois veículos automóveis de valores considerados.

Nesse viés, os documentos apresentados pelo executado são insuficientes para a demonstração de vulnerabilidade financeira. Além disso, o executado não trouxe
aos autos nenhum demonstrativo que comprove a celebração de acordos para o financiamento dos veículos para terceiros.

Portanto, verifica-se que houve mudança na situação financeira do executado, motivo pelo qual
REVOGO
os benefícios de justiça gratuita ao executado Antônio Valdecir Calota.

Ante o exposto,
intime-se
, o executado, através de seu procurador constituído nos autos, para pagar o débito em questão, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário ou o cumprimento da obrigação de modo voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Às providências. Cumpra-se.

Em suas razões recursais
(ID.

288394354
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Necessidade de manutenção da justiça gratuita.

Ao final, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo os benefícios da justiça gratuita, reconhecendo a inexigibilidade dos honorários sucumbenciais ou, alternativamente, determinando a suspensão da cobrança enquanto perdurar a situação de insuficiência.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –

Decisão (39960751)

– PJE 1o Grau) e preparo
dispensado
ante
a discussão sobre o
deferimento da justiça gratuita

(ID.
288572886
).

Intimada a apresentar as contrarrazões, o Recorrido deixou transcorrer o prazo (id.
295089856
)
.

Tutela recursal indeferida (ID.
288972354
)

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAV
ANTE(S):

ANTONIO VALDECIR CALOTA

A
GRAV
ADO(S):

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto por Antônio Valdecir Calota contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, na qual o Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá-MT revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao executado, sob o argumento de alteração superveniente da situação econômica e insuficiência de prova robusta acerca da manutenção da hipossuficiência.

O agravante, em seu recurso, sustenta que permanece em idêntica condição de hipossuficiência desde a concessão do benefício, alegando que sua renda mensal, oriunda de pró-labore, não excede a três salários
-
mínimos.

Aponta que os veículos registrados em seu nome foram financiados para uso de terceiros, cujos pagamentos das parcelas seriam realizados por esses supostos proprietários de fato, circunstância que, segundo alega, estaria corroborada pelos comprovantes de transferência bancária acostados aos autos.

O recorrente defende que a ausência de documento formal não tem o condão de afastar a situação fática efetivamente comprovada, de modo que não haveria elementos capazes de infirmar a presunção legal de hipossuficiência, sustentando ainda que não dispõe de outros bens relevantes e que o agravado não teria apresentado prova robusta para justificar a revogação da gratuidade.

Pontua, ainda, que a decisão recorrida implica a imediata exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 16.732,67, o que comprometeria seu sustento, sendo manifesta a possibilidade de dano de difícil ou impossível reparação.

Por fim, requer, sucessivamente, a manutenção do benefício da justiça gratuita, o reconhecimento da inexigibilidade dos honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo prazo legal, enquanto persistir sua condição de insuficiência de recursos.

Passo à análise das teses meritórias.

Necessidade de manutenção da justiça gratuita.

A controvérsia central consiste em definir se estão presentes, no caso concreto, elementos suficientes a justificar a revogação do benefício da justiça gratuita, com fundamento na superação da hipossuficiência do executado, ora agravante
, em razão da titularidade dos veículos
HYUNDAI/CRETA 20A PRESTI Placa PRN6A42 Ano 2018/2018 Cor PRETA
e
VW/VIRTUS MF Placa QOO8G26 Ano 2018/2019 Cor BRANCA
.

De início, impõe-se registrar que, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para a concessão de gratuidade da justiça, podendo essa presunção ser elidida mediante prova em sentido contrário, cuja demonstração incumbe à parte adversa ou ao próprio juízo, de ofício, quando houver elementos nos autos que justifiquem o indeferimento ou a revogação do benefício.

No caso em exame, verifica-se que o agravante apresentou declaração de rendimentos e holerites, indicando percepção mensal em valor próximo a três
salários-mínimos
, oriundos de pró-labore de empresa da qual é
sócio-administrador
, além de documentação que detalha as despesas da pessoa jurídica e o efetivo valor líquido repassado ao agravante
(
IDs
.
177787120
,
177787121
,
177787123
e
177787124)
.

Esses elementos, em regra, demonstram a modesta condição financeira do requerente e a ausência de disponibilidade patrimonial relevante.

O ponto de inflexão, e que motivou a revogação do benefício na origem, reside no fato de constarem, em nome do agravante, dois veículos considerados de valor, circunstância que, segundo a decisão recorrida, revelaria incremento de capacidade econômica e, consequentemente, afastaria o estado de insuficiência.

No entanto, a argumentação central do agravante reside na afirmação de que tais veículos, embora formalmente registrados em seu nome, teriam sido financiados para terceiros, os quais arcam com o pagamento das respectivas parcelas,
circunstância esta que buscou comprovar por meio de comprovantes de transferência bancária e recibos.

É importante destacar que, do ponto de vista jurídico, a titularidade formal do bem automotor — enquanto não transferida junto ao órgão de trânsito — permanece com o agravante, atraindo a presunção legal de propriedade, conforme entendimento consolidado no âmbito do Código de Trânsito Brasileiro (art. 123, §1o).

Contudo, não se pode perder de vista a natureza do instituto da gratuidade da justiça, que tem por escopo a efetividade do acesso jurisdicional, sendo certo que a análise da suficiência econômica deve considerar a real disponibilidade de patrimônio e renda, e não apenas a formalidade registral, quando presentes indícios sérios e idôneos de que não há, na prática, incremento patrimonial capaz de afastar a hipossuficiência.

No caso, conquanto ausente instrumento formal de cessão, comodato ou declaração expressa dos supostos proprietários de fato, os documentos colacionados — especialmente as transferências bancárias e os recibos de pagamento das parcelas por terceiros
(ID.
177787126
,
177787128
,
177787133
,
177787134
,
177787135
,
177787136
,
177789895
,
177789896
e
177789898
– PJE 1o Grau
)

— indicam, ao menos em juízo inicial, a plausibilidade da tese de que o agravante não aufere, de fato, os benefícios decorrentes da titularidade dos veículos.

Some-se a isso a ausência de demonstração, por parte do agravado, de elementos concretos que infirmem a narrativa do agravante quanto à efetiva fruição dos bens ou incremento em seu padrão econômico.

Não se ignora que a prova cabal da condição de insuficiência muitas vezes se revela de difícil constituição, razão pela qual a interpretação deve privilegiar o princípio do amplo acesso à justiça e a presunção legal estabelecida pelo CPC.

A mera existência de patrimônio formal, diante das peculiaridades do caso, não se mostra suficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo diante da documentação apresentada e da inexistência de prova robusta da parte adversa em sentido contrário.

No caso,
a simples titularidade
de veículos registrados em nome do agravante, por si só, não autoriza a presunção absoluta de incremento patrimonial ou de disponibilidade de liquidez suficiente a ensejar a revogação da justiça gratuita.

O fato de constar, no registro junto ao órgão de trânsito, a propriedade formal de bens automotores não se confunde, necessariamente, com a fruição econômica
efetiva ou com o acréscimo real na capacidade financeira, sobretudo quando os elementos dos autos indicam que tais bens foram financiados para uso de terceiros, e que o agravante não aufere renda ou proveito direto deles, circunstância reforçada pelos comprovantes de pagamento realizados por terceiros.

A aferição da capacidade de arcar com custas e honorários deve considerar a efetiva disponibilidade de recursos financeiros, e não apenas a titularidade formal de bens, especialmente quando inexiste demonstração de que tais ativos compõem patrimônio líquido livre e desembaraçado.

Em hipóteses como a dos autos, a ausência de utilização econômica do bem pelo agravante, aliada à falta de outros elementos que demonstrem incremento relevante no seu padrão de vida, inviabiliza o afastamento da presunção legal de hipossuficiência, não se prestando a mera titularidade registral como fundamento suficiente para revogação da gratuidade de justiça.

Em idêntico sentido, julgado desta Câmara:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Rosimeire Pereira dos Santos contra decisão da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais. A agravante alega hipossuficiência financeira, comprovada por meio de declaração e documentos, e insurge-se contra o indeferimento baseado na existência de bens móveis e na suposta ausência de comprovação documental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada, é devida a concessão da justiça gratuita à parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, cabendo à parte contrária ou ao juízo produzir prova em sentido contrário. 4. A existência de bens móveis em nome da parte requerente não é, por si só, suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando tais bens não possuem liquidez imediata ou alto valor de mercado, ou ainda se encontram inutilizados. 5. A análise da capacidade financeira da parte requer cotejo entre rendimentos mensais e despesas ordinárias, não se limitando à verificação de patrimônio ou à renda bruta. 6. A documentação acostada aos autos, notadamente os holerites, demonstra incompatibilidade entre a renda mensal da agravante e as custas processuais exigidas, superiores a R$ 16 mil, evidenciando sua impossibilidade de arcar com tais valores sem comprometer o sustento próprio. 7. A negativa da justiça gratuita, nessas condições, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal de
veracidade, sendo admitida prova em contrário. 2. A existência de bens móveis não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência quando não evidenciada sua liquidez ou valor relevante. 3. A análise da capacidade econômica para fins de justiça gratuita exige a ponderação entre rendimentos e despesas ordinárias, não podendo basear-se exclusivamente em patrimônio ou renda bruta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013,
DJe
15.02.2013. (N.U 1007450-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida nos autos de embargos de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a revogação da justiça gratuita, com base nos mesmos documentos que justificaram sua concessão, é válida diante da ausência de elementos novos que indiquem a inexistência de hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento é cabível contra decisão que revoga gratuidade de justiça, conforme art. 1.015, V, do CPC. A revogação do benefício foi realizada sem qualquer fato novo ou juntada de documentos adicionais, utilizando os mesmos elementos anteriormente analisados para sua concessão, o que viola o princípio da segurança jurídica. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa e, para fins de revogação do benefício anteriormente concedido, cabe à parte contrária demonstrar, de forma objetiva, a capacidade financeira do beneficiário, o que não ocorreu no caso. A mera existência de patrimônio sem liquidez não afasta, por si só, a hipossuficiência financeira, que deve ser analisada à luz da real capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou da família. A revogação infundada da gratuidade compromete o direito de acesso à justiça e contraria entendimento pacífico da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A revogação da gratuidade de justiça somente é válida quando baseada em elementos novos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência anteriormente reconhecida. 2. A parte que impugna a concessão da assistência judiciária gratuita tem o ônus de provar a suficiência financeira do beneficiário. 3. A existência de patrimônio, por si só, não afasta a hipossuficiência se não evidenciar disponibilidade imediata de recursos para custear o processo.” (N.U 1008770-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Diante de todo o exposto, entendo que, no caso concreto, não restou demonstrada, de modo inequívoco, a modificação da condição de insuficiência do agravante capaz de legitimar a revogação do benefício da justiça gratuita, razão pela qual a decisão agravada merece reforma, para restabelecer os efeitos da gratuidade,
com suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios enquanto persistir a situação de insuficiência econômica, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada e restabelecer ao agravante os benefícios da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios enquanto perdurar a condição de insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025